Tribunal: STM
Processo: 7000019-48.2025.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO PELA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZADO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PENAL. NÃO APLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. O status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar não afastaria a condição de prosseguibilidade. A exclusão de praça do serviço ativo das Forças Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos presentes autos. Preliminar de não conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por unanimidade. A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”. Na espécie, o Órgão ministerial, atendendo ao comando oriundo da tese fixada pela Excelsa Corte, de forma motivada, não acolheu a propositura do Acordo de Não Persecução Penal para o Acusado e, nesses termos, resta afastada a possibilidade de acolhimento do pedido defensivo por encontrar óbice intransponível no próprio teor do item 3 da citada tese. Preliminar de nulidade pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade. Mérito. O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. Considerando que o Réu declarou perante o Juízo de primeiro grau conhecer as consequências da ausência injustificada, é inegável que, livre e conscientemente, ausentou-se da sua Unidade Militar sem a devida autorização, circunstância que identifica o dolo na sua conduta. Quanto à alegação do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, constitui ônus da Defesa comprová-lo, utilizando-se de provas idôneas e contundentes aptas a caracterizarem a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que não se identifica na espécie. Cotejando os documentos trazidos pela Defesa com as declarações supracitadas do Acusado, verifica-se que nenhum dos laudos médicos dos seus pais coincide com o período no qual o Réu passou à condição de desertor, especificamente entre 5 de janeiro de 2024 e 5 de janeiro de 2025, o que fragiliza os argumentos defensivos. Conforme a jurisprudência desta Corte Militar, a deserção é ilícito de natureza penal, não havendo que falar em atipicidade material da conduta decorrente da aplicação dos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000019-48.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FERNANDO DINIZ TAVARES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 01/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000019-48.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: FERNANDO DINIZ TAVARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
POR
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
PELA
NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO
DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS
Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE DOLO PELA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO
CARACTERIZADO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PENAL. NÃO
APLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
O status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça
Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar não afastaria a condição de prosseguibilidade.
A exclusão de praça do serviço ativo das Forças Armadas, como no caso em
exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando
comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se
vislumbra nos presentes autos.
Preliminar de não conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade
rejeitada. Decisão por unanimidade.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Na espécie, o Órgão ministerial, atendendo ao comando oriundo da tese fixada
pela Excelsa Corte, de forma motivada, não acolheu a propositura do Acordo de Não
Persecução Penal para o Acusado e, nesses termos, resta afastada a possibilidade de
acolhimento do pedido defensivo por encontrar óbice intransponível no próprio teor do item 3
da citada tese.
Preliminar de nulidade pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
rejeitada. Decisão por unanimidade.
Mérito.
O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
Considerando que o Réu declarou perante o Juízo de primeiro grau conhecer as
consequências da ausência injustificada, é inegável que, livre e conscientemente, ausentou-se
da sua Unidade Militar sem a devida autorização, circunstância que identifica o dolo na sua
conduta.
Quanto à alegação do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do
Código Penal Militar, constitui ônus da Defesa comprová-lo, utilizando-se de provas idôneas
e contundentes aptas a caracterizarem a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que
não se identifica na espécie.
Cotejando os documentos trazidos pela Defesa com as declarações supracitadas
do Acusado, verifica-se que nenhum dos laudos médicos dos seus pais coincide com o
período no qual o Réu passou à condição de desertor, especificamente entre 5 de janeiro de
2024 e 5 de janeiro de 2025, o que fragiliza os argumentos defensivos.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a jurisprudência desta Corte Militar, a deserção é ilícito de natureza
penal, não havendo que falar em atipicidade material da conduta decorrente da aplicação dos
princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento por ausência de
condição de prosseguibilidade suscitada pela Defensoria Pública da União; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal suscitada pela Defensoria. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000019-48.2025.7.12.0012, de 28
de agosto de 2025, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex FERNANDO DINIZ
TAVARES à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no art. 187 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 13 de janeiro de 2025, nos
seguintes termos:
“(...) Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora denunciado faltou ao
quartel desde o dia 27 de dezembro de 2023. Transcorridos mais de oito dias contados da
verificação da ausência desautorizada e, não tendo se apresentado na Unidade Militar em que
servia, foi lavrado o Termo de Deserção em 05/01/2024, sendo excluído do serviço militar
(eventos 1, TER_DESER10, EV 3, OUT 1 e 2).
O denunciado se apresentou voluntariamente em 06 de janeiro de 2025. Submetido à inspeção
de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e, portanto, reincluído às fileiras do
Exército Brasileiro (eventos 40, 44 e 54).
Dessa forma, ausentando-se, livre e conscientemente, de sua unidade, sem licença ou
autorização, por mais de oito dias, o Soldado EP FERNANDO DINIZ TAVARES consumou o
crime de deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO o Soldado EP FERNANDO DINIZ TAVARES como incurso nas
sanções do art. 187 do Código Penal Militar (...)”.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constam da Instrução Provisória de Deserção que subsidiou a Ação Penal
Militar os seguintes documentos, entre outros:
1) DIEx nº 4-Cia Aux Ens/Cmdo, de 3 de janeiro de 2024, do Comandante da
Companhia Auxiliar de Ensino ao Subcomandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva
(CIGS) do Exército Brasileiro, informando que:
“(...) este Cmt SU, após tomar conhecimento da falta do Sd FERNANDO DINIZ TAVARES, da
CAE, ao expediente do dia 27 de dezembro de 2023, tentou contato via ligação telefônica e via
whatsapp, porém o militar não respondeu, e informou a outros militares da SU que estaria na
cidade de Belém - PA e que não retornaria para esta OM.
2. Sendo assim, após tentativas de contato com familiares, no dia 30 de dezembro de 2023, por
volta das 08:00h, este oficial deslocou-se até o logradouro que consta no plano de chamada
da SU como a residência do Sd F DINIZ (Rua Dr Lopes Gonçalves, 27, Novo Aleixo - Manaus
- AM), no entanto, não foi encontrado imóvel com número 27. Além disso, perguntado à
vizinhança se algum militar residia nas proximidades, respondido que não.
3. Face ao exposto, este comandante determinou a realização de nova diligência no dia 04 de
janeiro de 2024, com o objetivo de realizar contato com o Sd F DINIZ.” (Grifos no original);
2) Cópia do Boletim Interno nº 240, de 29 de dezembro de 2024, do CIGS,
consignando que:
“(...) O Sd EP FERNANDO DINIZ TAVARES, da Cia Aux Ens, encontra-se faltando ao
expediente desde o dia 27 DEZ 23, completando às 0000h do dia 29 DEZ 23, 24 (vinte e
quatro) horas de ausência do local onde exerce suas funções militares, de acordo com o Art.
89, do Estatuto dos Militares e § 1º, do Art. 451 e Art. 456, da Lei nº 8.236, de 20 SET 90.
(...)
O Cmt Cia Aux Ens envide esforços para que o Sd EP F. DINIZ não venha a consumar o
crime de deserção, devendo relatar por escrito todas as medidas que foram adotadas, deverá
ainda, inventariar o material permanente da Fazenda Nacional deixado pelo ausente, com
assistência de duas testemunhas idôneas (...)” (Grifos no original);
3) Termo de Deserção lavrado em 5 de janeiro de 2024, consignando que:
“(...) o Sd EP FERNANDO DINIZ TAVARES, Idt Mil 121111487-9 MD/EB, Idt Civil 8056583,
CPF 083.506.152-30, filho de Maber de Souza Tavares e Maria de Fátima Diniz Tavares,
nascido em 21 de maio de 2002, na cidade de Juruti- PA, residente na Rua Doutor Lopes
Gonçalves, n° 279, casa 1, Novo Aleixo, CEP 69.098-197, deixou de comparecer ao
expediente do Centro de Instrução de Guerra na Selva, confirmando ausência às 00h00 do dia
28 de dezembro de 2023 conforme publicado no Boletim Interno n° 240, de 29 de dezembro de
2023, e devida retificação publicada no Boletim Interno nº 004 de 5 de janeiro de 2024,
consumando o crime de deserção às 00h00 do dia 5 de janeiro de 2024 (...)”; e
4) Cópia do Boletim Interno nº 4, de 5 de janeiro de 2024, do CIGS, que
publicou o “(...) Termo de Deserção do Sd EP FERNANDO DINIZ TAVARES (...)”, “(...) o
inventário dos pertences deixados (...)”, bem como registrou a exclusão do ex-Sd Ex
FERNANDO DINIZ TAVARES “(...) das fileiras do Exército (...) a contar de 5 JAN 24 (...)
por ter consumado o delito contido no Art. 187, do Código Penal Militar (...)”.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29 de janeiro de 2024, aportou aos autos o Ofício nº 12/GAB 1º
OF/PJM/MAO/AM/MPM, de 11 de janeiro de 2024, por intermédio do qual o Ministério
Público Militar requisitou ao Comandante do CIGS as seguintes diligências:
“(...) busca e captura nos endereços conhecidos do desertor FERNANDO DINIZ TAVARES,
devendo fazê-lo em 03 (três) dias, preferencialmente em horários distintos, diligenciando
inclusive junto aos vizinhos com o fito de obter informações sobre o paradeiro do desertor,
lavrando-se de tudo o devido auto circunstanciado.
2) Proceder a (sic) juntada da ficha individual do Sd EP FERNANDO DINIZ TAVARES (...)”
(Grifos no original).
Em 20 de fevereiro de 2024, foi juntado aos autos o Ofício nº 32-AAA Jur/Div
Pes/Cmdo, de mesma data, em que o Comandante do CIGS, após o cumprimento das
diligências requisitadas pelo Parquet Castrense, encaminhou “(...) a ficha individual e as
diligências de busca e captura referentes ao desertor FERNANDO DINIZ TAVARES (...)”.
No dia 6 de janeiro de 2025, o Comandante do CIGS comunicou ao Juízo da
Auditoria da 12ª CJM, por intermédio do Ofício nº 5-AAA Jur/Div Pes/Cmdo, de 6 de janeiro
de 2025, que:
“(...) o Sr. FERNANDO DINIZ TAVARES, CPF 083.506.152-30, filho de MABER DE SOUZA
TAVARES e MARIA DE FATIMA DINIZ TAVARES, apresentou-se voluntariamente, neste
Centro de Instrução de Guerra na Selva, em 6 JAN 25, às 9h30.
2. Outrossim, informo que o Sr. FERNANDO DINIZ TAVARES encontra-se encarcerado neste
Centro, aguardando a realização de Inspeção de Saúde pela Junta de Inspeção de Saúde
Especial (JISE).
3. Além disso, encaminho, anexos, o Exame de Higidez Física, a Nota de Culpa, a Nota de
Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais e as fotos atualizadas do Sr. FERNANDO
DINIZ TAVARES (...)”.
No dia 8 de janeiro de 2025, a Defensoria Pública da União manifestou-se nos
autos, oportunidade na qual requereu ao Juízo da Auditoria da 12ª CJM que “(...) seja ou
relaxada a custódia ou deferida a liberdade provisória, sempre com a expedição de alvará de
soltura (...)”, referente ao Acusado.
Nessa mesma data, foi acostada aos autos a Cópia de Ata de Inspeção de Saúde
nº 1/2025, de 8 de janeiro de 2025, cujo Parecer consignou o Réu “Apto(a) para fim de
Serviço Militar”.
Ainda em 8 de janeiro de 2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM concedeu “(...) LIBERDADE PROVISÓRIA a FERNANDO DINIZ TAVARES , com
base no art. 5°, inciso LXVI da CF/88, uma vez que não estão presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva (...)”, tendo sido o Alvará de Soltura
cumprido nessa mesma data e, às 23h05min., o Acusado foi posto em liberdade.
Em 9 de janeiro de 2025, foi acostado aos autos a cópia do Boletim Interno nº 5,
de 8 de janeiro de 2025, do CIGS, registrando o seguinte ato administrativo:
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Considerando a Inspeção de Saúde realizada na sessão nº 001/2025, a que foi submetido
pela Junta de Inspeção de Saúde Especial de Justiça e Disciplina (H Mil A Manaus) e tendo
sido considerado "AРТО PARA O SERVIÇO MILITAR", reincluo no serviço ativo do Exército
e no estado efetivo deste Centro de Instrução, a contar de 6 JAN 25 (...)”.
A Denúncia foi recebida no dia 20 de janeiro de 2025 e o Réu foi devidamente
citado em 3 de fevereiro de 2025.
Em 28 de fevereiro de 2025, a Defensoria Pública da União apresentou
Resposta à Acusação, oportunidade em que se reservou “(...) para desenvolver as teses
defensivas ao longo da instrução processual (...)” e, ainda, requereu a intimação do
Ministério Público Militar “(...) para se manifestar sobre eventual proposta de ANPP, à luz
do art. 28-A do CPP (...)”.
Em 9 de julho de 2025, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM despachou nos autos,
nos seguintes termos:
“(...) Considerando o preceituado na Súmula n. 18 e na Decisão do Egrégio Superior Tribunal
Militar (STM) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Evento 203 do IRDR), designo para 13 de agosto de 2025, às 14 horas
(horário de Manaus/AM), a deliberação do Conselho de Justiça acerca da resposta à
acusação (evento 16), por força do art. 28, V, da Lei n. 8.457/1992, bem como, se for o caso, a
inquirição da testemunha indicada pela Defesa (Evento 16), o interrogatório e possível
julgamento (...)”.
Em 17 de julho de 2025, por intermédio do Ofício nº 135-AAA Jur/Div
Pes/Cmdo, o Comandante do CIGS comunicou ao Juízo de primeiro grau que “(...) o Sr.
FERNANDO DINIZ TAVARES foi licenciado ex-ofício conforme Boletim Interno nº 54, de 20
MAR 25 (em anexo) (...)”, tendo sido o referido licenciamento “(...) por término de
prorrogação de tempo de serviço ativo do Exército Brasileiro e excluo do estado efetivo deste
Centro, a contar de 28 FEV 25 (...)”.
No dia 13 de agosto de 2025, a Defesa Pública peticionou nos autos requerendo
ao Juízo da Auditoria da 12ª CJM a juntada dos “(...) documentos médicos dos pais do
acusado (...)”, conforme quadro demonstrativo abaixo:
PACIENTE
DESCRIÇÃO
DO
LAUDO/EXAME
MÉDICO
DATA
DO
LAUDO/EXAME
MÉDICO
Maria de Fatima Diniz Tavares
Guia de Serviço Profissional descrevendo
consulta oftalmológica com indicação clínica
de pterígio
04/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Receituário com indicação clínica de pterígio
08/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Receituário prescrevendo medicamentos de
uso ocular
08/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Atestado médico prescrevendo afastamento de
atividades profissionais por 15 (quinze) dias a
contar de 27/04/2023
27/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Receituário prescrevendo medicamentos de
uso ocular
20/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Receituário prescrevendo medicamentos de
uso ocular
21/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Ultrassonografia de abdome total
16/06/2025
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Maber de Souza Tavares
Raio X de tórax sem qualquer descrição
médica
10/01/2025
Maber de Souza Tavares
Raio X de tórax sem qualquer descrição
médica
16/06/2025
Nessa mesma data, aberta a Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, o referido Conselho “(...) deliberou pelo indeferimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), bem como pela absolvição sumária do acusado (...)”, ocasião na
qual o Parquet Castrense “(...) reiterou seu posicionamento contrário à concessão do ANPP
(...)”, argumentando, para tanto, que “(...) o delito de deserção representa grave afronta à
hierarquia e à disciplina militares, pilares essenciais à manutenção da estrutura castrense
(...)”, conforme consignado em Ata da Sessão do Conselho do dia 13 de agosto de 2025.
Ainda naquela assentada, foi ouvido o Civil Calebe Dinis Tavares na condição
de informante, por ser irmão do Réu, e, logo após, devidamente assistido pela Defensoria
Pública da União, o ex-Sd Ex FERNANDO DINIZ TAVARES foi Qualificado e Interrogado,
tendo declarado que:
JUIZ: (...) teu interrogatório é o principal momento que você tem para apresentar sua versão
dos fatos, se justificar para afastar essa acusação de deserção, que você teria ficado mais de
um ano fora do quartel desde dezembro de 2023 até o início agora, janeiro de 2025 (...). O que
houve? Aqui está dizendo que em 27 de dezembro, quando acabou sua dispensa do mês 3, você
não voltou mais para o quartel. Você estava servindo aonde? Qual era o teu quartel?
ACUSADO: Servia lá no SIGs.
JUIZ: (...) Você já era soldado do efetivo profissional em dezembro de 2023?
ACUSADO: Efetivo profissional.
JUIZ: Você entrou no exército em que data? Qual foi tua data de praça?
ACUSADO: Foi 2022.
JUIZ: Então em dezembro de 2023, tu já tinha terminado o tempo de soldado do EV e já tinha
engajado como efetivo profissional. Foi isso?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Por que que você ficou mais de um ano para retornar no exército para resolver tua
situação? O que houve aqui? Diz que você se apresentou voluntariamente em 6 de janeiro de
2025, ou seja, esse ano. Foi isso mesmo? Você que foi lá para se apresentar no exército?
ACUSADO: Sim, eu fiquei todo esse tempo aqui por causa do problema da minha mãe, que ela
estava, quando eu cheguei aqui, ela estava na situação da vista dela, ela estava operada da
vista dela, que ela não podia trabalhar. O médico tinha falado que ela não podia fazer
trabalho forçado, essas coisas. E aqui a gente trabalha na roça. Faz farinha, podia pegar esse
negócio de fumaça no olho. Ela ficou proibida, o médico mandou ela ficar em repouso. Meu
pai também tem problema de escadeira, problema nas cadeiras dele, essas coisas. Não podia
trabalhar no pesado. Peguei o recesso no Natal, foi no dia 23 de dezembro. Cheguei aqui, eu
vi a situação do meu pai. Falei que eu não ia voltar, que ia ficar por aqui ajudando ele. Sabia
que era, só que eu sabia das consequências que depois ia vir. Eu fiquei para cá ajudando ele
até a mamãe se recuperar da vista dela. O papai também agora que ele chegou de Manaus
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recente, também estava fazendo um exame para lá. Eu fiquei todo esse tempo. Foi no tempo
que o meu irmão veio de Manaus, ele falou para mim que era para eu ir lá me apresentar para
resolver esse problema, que eu estava com essa pendência lá no quartel.
JUIZ: Quem te falou que era para se apresentar? O seu irmão?
ACUSADO: Foi meu irmão que falou: "Mano, é melhor tu ir lá resolver o teu problema aí que
pode ficar com pendência".
JUIZ: E a tua mãe teve esse problema justamente no finalzinho do ano, quando você foi
visitar? Foi isso que ela tem problema na vista?
ACUSADO: Ela foi operada da vista dela. Ela não podia fazer esse trabalho pesado.
JUIZ: Operada. Mas qual o nome da operação?
ACUSADO: Do olho dela, ela tinha carne crescida no olho. Ela foi operada da vista dela.
JUIZ: E quando que foi operada? Em que mês mais ou menos?
ACUSADO: Deixa eu ver aqui. Não, quando eu cheguei para cá, ela já estava operada já. Faz
um tempo que ela tinha proibido ela.
JUIZ: É que eu estou vendo aqui receituário da sua mãe, atestado tudo de abril de 2023,
janeiro. Tua mãe já estava se tratando há um bom tempo antes de dezembro.
ACUSADO: Não, mas ela não podia fazer trabalho pesado, que ela estava proibida do
médico. Como eu falei para o senhor, a gente trabalhava na roça.
JUIZ: O que ela não pode fazer, eu acredito. Mas você sair do exército, ir para aí e ficar
fazendo esse trabalho sem resolver tua situação com o exército. Tu não avisou ninguém lá no
quartel?
ACUSADO: Não, na verdade eu tentei avisar, só que eu estava sem celular no período (...).
JUIZ: Ninguém em Juruti tem um celular aí? Ninguém, rapaz. Nessa cidade?
ACUSADO: Não tem. Mas é porque eu moro, morava no interior. Aqui não tem o sinal. É
agora que colocaram negócio de fibra ótica para cá.
JUIZ: Entendi. Então quer dizer que você está morando um ano aí em Juruti. Quando você ia
para aí, você ficava sem rede, sem sinal, sem nada.
ACUSADO: Não, na verdade, eu moro no interior.
JUIZ: Entendi.
JUIZ: Você já respondeu algum outro processo criminal na vida? Tu já respondeu algum outro
processo na vida?
ACUSADO: Não (...).
JUIZ: Você quer dar mais algum esclarecimento para o conselho aí? Mais alguma coisa? Você
acha relevante? Mais alguma coisa que você quer explicar para o conselho?
ACUSADO: Apenas isso.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) Como o juiz já colocou aqui, os exames que constam, que o senhor anexou no
processo da sua mãe, principalmente, são do início do ano, de 2023, em abril de 2023, março
de 2023. O senhor tinha contato com ela nesse período? (...) O senhor fazia ligações,
conversavam?
ACUSADO: Eu, quando eu morava em Manaus, tinha contato com ela.
MPM: O senhor conseguia ligar para ela, conversar com ela?
ACUSADO: Sim. Eu conseguia falar com ela às vezes.
MPM: Certo. Essa cirurgia que ela fez foi em Juruti ou foi aqui em Manaus?
ACUSADO: Foi em Manaus.
MPM: O senhor chegou a acompanhá-la nesse período que ela esteve aqui em Manaus
fazendo a cirurgia?
ACUSADO: Foi, ela foi fazer a cirurgia de Manaus.
MPM: Certo. Ela operou os dois olhos?
ACUSADO: Ela só foi fazer e voltou para cá, que é interior, não pode deixar só as coisas.
MPM: Certo. O senhor se recorda se ela operou os dois olhos?
ACUSADO: Só um lado que ela operou?
MPM: (...) O senhor acompanhou? O senhor se recorda quando foi isso?
ACUSADO: Foi só um que ela operou.
MPM: (...) Ok. O senhor acompanhou a cirurgia dela aqui em Manaus. O senhor se recorda
mais ou menos que mês foi isso?
ACUSADO: Na verdade não acompanhei totalmente. Trabalhava, saía para fora, não ficava
totalmente em Manaus porque servia no quartel. Em Manaus era difícil estar na cidade.
MPM: O senhor serviu no SIGs?
ACUSADO: Sim.
MPM: Nesse período que a sua mãe estava aqui, o senhor não estava aqui em Manaus?
ACUSADO: Eu estava, só que eu ficava só indo para o quartel e voltando, que eu era pelotão
de selva. Só ficava indo para o quartel, voltava de novo, pegava uma folga, não convivia com
ela diariamente, direto.
MPM: Entendi. Mas o senhor recorda o mês em que aconteceu isso? Essa cirurgia?
ACUSADO: Não, não estou recordando bem de cabeça.
(...)
DEFESA: Consta aqui do evento 30, licenciamento do acusado. Eu estou vendo aqui que você
chegou a ser excluído a bem da disciplina ou foi licenciado normalmente?
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Fui licenciado normalmente.
(...)
JUIZ: No documento aqui que comunica seu licenciamento, você teria informado no exército
em março desse ano o endereço Rua Padre Luiz Ruas 48, Nova Cidade. Você ainda mora lá?
Fernando, você ainda mora nesse endereço? Rua Padre Luís Ruas, número 48, Nova Cidade,
Manaus.
ACUSADO: Não, eu estou morando no Pará. Infelizmente eu tive que ir embora, não consegui
trabalho lá. Está meio difícil.
JUIZ: Sim, mas essa casa, você ainda mora lá em Manaus ou já entregou? Esse endereço era
de quem?
ACUSADO: Estou morando em Juruti. Agora essa casa é o endereço do meu irmão.
(...)
CONSELHO: Uma dúvida só a respeito do celular. Falou que nas festividades do final de
2023 você chegou na sua cidade, viu sua mãe doente, não ligou para ninguém porque seu
celular estava estragado a tela. Confere?
ACUSADO: Sim. Eu cheguei, quando eu cheguei para cá, o celular queimou o display.
Chegava mensagem, mas não dava para ver.
CONSELHO: Esse celular aí, quanto tempo demorou para consertar ele ou nunca consertou
ele?
ACUSADO: Ficou sem celular por um tempo?
CONSELHO: Tem ideia quanto tempo mais ou menos, por favor?
ACUSADO: Um tempão. Até depois que meu irmão veio conversar comigo para nós
resolvermos o problema.
CONSELHO: Isso deu quase um ano. Então tu ficou vários meses sem o celular. É isso?
ACUSADO: Fiquei sem celular (...)”.
Em relação ao julgamento do presente feito, ainda na Sessão de 13 de agosto de
2025, concluídos os debates entre as Partes, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM decidiu:
“(...) por unanimidade, condenar o réu Fernando Diniz Tavares às penalidades previstas no
artigo 187 do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção. Foi
também concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, assim como o benefício da
suspensão condicional da pena.”.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 28 de agosto de 2025,
dela sendo intimados o Ministério Público Militar em 29 de agosto de 2025 e a Defensoria
Pública da União em 7 de setembro de 2025. Em 9 de setembro de 2025, a Sentença transitou
em julgado para o Ministério Público Militar.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 16 de setembro de 2025, a Defesa Pública interpôs, tempestivamente, o
Recurso de Apelação que foi recebido pelo Juízo da Auditoria da 12ª CJM em 18 de setembro
de 2025.
Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu “(...) seja dado provimento ao
apelo com ou a anulação, ou a reforma da sentença e absolvição do apelante com
fundamento no art. 439, alínea "d" (...)”, aduzindo, em preliminar, a “(...) PERDA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR EM RAZÃO DO
LICENCIAMENTO DO MILITAR (...)”, para que “(...) seja extinta a ação sem julgamento de
mérito pela falta de condição de prosseguibilidade e perda de interesse processual em razão
da condição de civil que se encontra o Acusado (...)”, sob os seguintes argumentos:
"(...) O acusado foi licenciado em 05 de janeiro de 2024 (Evento 1, INICI), antes do
recebimento da denúncia que ocorreu em 20/01/2025, dessa forma não ostentando mais a
condição de militar. Com isso, afasta-se a condição de prosseguibilidade da ação penal
militar diante do licenciamento do Sr. Fernando do serviço ativo da Força, devendo ser
declarada extinta a ação penal militar.
(...)
A perda do status de militar, condição exigível para o prosseguimento da ação penal militar,
afasta a condição de incidência do maior rigor penal castrense àquele que fora licenciado,
justamente em virtude de não mais se exigir dele a observância do rigor cívico funcional
imprescindível à manutenção da compostura jurídica das Forças Armadas.
A partir do licenciamento do acusado não mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-
penal militar, de modo que um delito atraído em razão da função do agente perde seu objeto.
Verifica-se que o delito de deserção é propriamente militar, que exige, portanto, o status de
militar não apenas quando do oferecimento da denúncia, mas também quando dos demais atos
processuais, especialmente o julgamento (...)”.
Noutro giro, a Defesa arguiu a preliminar de “(...) NULIDADE ANTE A
AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) (...)”, a
fim de que “(...) seja anulado o julgamento e a sentença para que os autos retornem ao juízo
de piso onde poderá ser intimado o Ministério Público Militar (...)”, para, “(...) querendo,
sempre de maneira fundamentada, oferecer ou não proposta de Acordo de Não Persecução
Penal na presente causa (...)”, sob os seguintes argumentos:
“(...) Conforme consignado nos autos, a defesa, já em sede de resposta à acusação, requereu
expressamente que fosse oportunizado ao acusado o benefício de Acordo de Não Persecução
Penal, previsto no art.28-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019.
Todavia, o Ministério Público Militar quedou-se inerte, não apresentando qualquer
manifestação concreta quanto à viabilidade do acordo. O magistrado de primeiro grau, por
sua vez, limitou-se a registrar que "o juízo não pode suprir tal omissão nem homologar acordo
que não foi formalmente proposto", rejeitando a preliminar defensiva.
O CPPM é omisso quanto ao tema. O Superior Tribunal Militar (STM), por sua vez, possui o
entendimento de ser inaplicável o ANPP ao processo penal militar, calcado no princípio da
especialidade da lei castrense e na impossibilidade de se invocar a aplicação subsidiária do
Código de Processo Penal comum, quando não há, ao menos na visão desta Corte, omissão no
CPPM sobre o assunto.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
O entendimento do STM, em princípio, é bastante questionável, pois é clara a omissão do
legislador em tratar do ANPP no âmbito dos processos penais militares, já que não há
nenhuma previsão legal no CPPM que se assemelhe ao instituto ou que afaste a sua aplicação,
o que tornaria cabível o acordo também nessa seara, por força do art. 3º, "a", do CPPM.
Ademais, fosse a intenção do legislador excluir da justiça castrense a aplicação do ANPP,
teria expressamente prevista tal exceção na Lei 13.964/19, como fez com a Lei 9.839/99, que
alterou o art. 90-A da Lei 9.099/95, para prever que suas disposições não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar. Isto é, o § 2º, do art. 28-A, do CPP, define as hipóteses taxativas
para a não aplicação do instituto e não vedou a aplicação aos crimes militares.
Desse modo, a exclusão do ANPP, em relação aos crimes militares, afronta, em âmbito
infralegal, o art. 3º, "a", do CPPM e, em âmbito constitucional, o princípio da legalidade (art.
5º, II, 37, caput, e 124, parágrafo único), o devido processo legal (art. 5º, LIV) e a ampla
defesa (LV).
(...)
Por derradeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 215.931/DF, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinou a viabilidade de propositura do acordo de
não persecução penal na Justiça Militar (...)
(...)
Ocorre que a negativa pura e simples do oferecimento do ANPP, quando presentes os
requisitos legais, configura violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à isonomia,
fundamentos estes de estatura constitucional (arts. 5º, LIV e LV, CF/88).
(...)
Na peça acusatória, o MPF sequer se manifestou acerca da propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, causando inequívoco prejuízo ao acusado, na medida em que lhe foi
suprimida a possibilidade de solução consensual da demanda criminal (...)”.
No mérito, a Defesa Pública sustentou a ausência de dolo pela inexigibilidade
de conduta diversa, sob o argumento de que “(...) o afastamento do acusado não decorreu de
vontade livre e consciente de se furtar ao serviço militar, mas de circunstâncias pessoais
graves (...)”, pois “(...) O réu enfrentava problemas familiares e de saúde mental, o que o
levou a um afastamento temporário, sem ânimo de deserção (...)” e que, segundo os autos:
“(...) as provas demonstram que o acusado não podia agir de outro modo. O contexto
amazônico em que vive - região de interior remoto, sem cobertura de sinal telefônico,
conforme comprovado na audiência torna inviável a comunicação com a Organização Militar.
Essa realidade foi expressamente lembrada pelo Defensor em sustentação oral "Ele não mora
numa capital. Seus pais não moram numa grande cidade. Moram no interior remoto. A
instrução processual mostrou que sequer sinal de celular existe ali com frequência. [...]
Fizemos prova de que ele estava sem celular e que não havia outra pessoa que pudesse prestar
o imprescindível auxílio aos seus pais”.
A conduta do apelante foi, pois, ditada pela necessidade de proteger seus pais doentes, o que
configura verdadeiro estado de necessidade moral e familiar, e afasta por completo o dolo. O
defensor foi categórico em sua sustentação: “O fato doença dos pais está provado. A prova
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhal, que nem foi contraditada pelo Ministério Público, é clara quanto à
imprescindibilidade da presença do acusado. [...] Se ele, por um lado, sacrificou o dever
militar, por outro, cumpriu com o seu dever de filho”.
Essa argumentação revela a inexistência de vontade criminosa e evidencia que a ausência do
apelante foi justificada por razões superiores de ordem humana, sendo a aplicação cega do
tipo penal incompatível com os princípios da culpabilidade e da intervenção mínima.
O dolo, portanto, não se presume deve ser demonstrado a partir da intenção real do agente e
das circunstâncias do caso concreto. Presumir a intenção de se furtar ao serviço militar,
diante de um contexto de enfermidade familiar comprovada, viola o princípio constitucional
da presunção de inocência e da individualização da culpabilidade.
Como bem concluiu o defensor em sede de julgamento: "Não foi por descaso, não foi por
descumprir os deveres militares, mas para prestar o apoio à sua família (...)”.
Além disso, a Defesa invocou a desnecessidade de intervenção penal, alegando
que a resposta Estatal foi desproporcional no caso concreto. Nessa esteira, argumentou que
“(...) O contexto fático demonstra que o afastamento do apelante não causou qualquer
prejuízo à Administração Militar, não afetou a hierarquia e tampouco revelou intenção de
violar o dever militar (...)”, que “(...) a reprovabilidade da conduta é mínima, e a aplicação
do Direito Penal neste caso resultaria em mero estigma social, sem qualquer ganho
institucional à hierarquia ou à disciplina castrense (...)” e que:
“(...) A manutenção da condenação representaria, assim, resposta penal desnecessária,
desproporcional e socialmente injusta, não atendendo ao verdadeiro sentido do Direito Penal
Militar, que é o de preservar a disciplina e a hierarquia sem perder de vista o elemento
humano do soldado (...)”.
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou as teses defensivas e pugnou
“(...) pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação apresentado pela defesa (...)”,
alegando, para tanto, que os autos apontaram indiscutivelmente a “(...) autoria e
materialidade, e não havendo causas aptas a afastar a responsabilidade do apelante,
acertada a decisão de primeiro grau que o condenou, não merecendo reparo o aludido
decisório (...)”.
Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
pelo “(...) conhecimento, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pronuncia-se
pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação, para manter-se íntegra a r. Sentença
vergastada (...)” (Grifos no original).
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passa-se à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União arguiu a presente preliminar para que “(...) seja
extinta a ação sem julgamento de mérito pela falta de condição de prosseguibilidade e perda
de interesse processual em razão da condição de civil que se encontra o Acusado (...)”, sob
os seguintes argumentos:
“(...) O acusado foi licenciado em 05 de janeiro de 2024 (Evento 1, INICI), antes do
recebimento da denúncia que ocorreu em 20/01/2025, dessa forma não ostentando mais a
condição de militar. Com isso, afasta-se a condição de prosseguibilidade da ação penal
militar diante do licenciamento do Sr. Fernando do serviço ativo da Força, devendo ser
declarada extinta a ação penal militar.
(...)
A perda do status de militar, condição exigível para o prosseguimento da ação penal militar,
afasta a condição de incidência do maior rigor penal castrense àquele que fora licenciado,
justamente em virtude de não mais se exigir dele a observância do rigor cívico funcional
imprescindível à manutenção da compostura jurídica das Forças Armadas.
A partir do licenciamento do acusado não mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-
penal militar, de modo que um delito atraído em razão da função do agente perde seu objeto.
Verifica-se que o delito de deserção é propriamente militar, que exige, portanto, o status de
militar não apenas quando do oferecimento da denúncia, mas também quando dos demais atos
processuais, especialmente o julgamento (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Na espécie, o Acusado “(...) deixou de comparecer ao expediente do Centro de
Instrução de Guerra na Selva, confirmando ausência às 00h00 do dia 28 de dezembro de
2023 (...)”, consumando “(...) o crime de deserção às 00h00 do dia 5 de janeiro de 2024
(...)”, conforme o Termo de Deserção lavrado em 5 de janeiro de 2024.
Em consequência, foi excluído “(...) das fileiras do Exército (...) a contar de 5
JAN 24 (...) por ter consumado o delito contido no Art. 187, do Código Penal Militar (...)”,
consoante o Boletim Interno nº 4, de 5 de janeiro de 2024, do CIGS.
No dia 6 de janeiro de 2025, o Comandante do CIGS comunicou ao Juízo da
Auditoria da 12ª CJM, por intermédio do Ofício nº 5-AAA Jur/Div Pes/Cmdo, de 6 de janeiro
de 2025, que o Acusado “(...) apresentou-se voluntariamente, neste Centro de Instrução de
Guerra na Selva, em 6 JAN 25, às 9h30 (...)”.
Na sequência, em 9 de janeiro de 2025, foi acostada aos autos a cópia do
Boletim Interno nº 5, de 8 de janeiro de 2025, do CIGS, registrando o seguinte ato
administrativo:
“(...) Considerando a Inspeção de Saúde realizada na sessão nº 001/2025, a que foi submetido
pela Junta de Inspeção de Saúde Especial de Justiça e Disciplina (H Mil A Manaus) e tendo
sido considerado "AРТО PARA O SERVIÇO MILITAR", reincluo no serviço ativo do Exército
e no estado efetivo deste Centro de Instrução, a contar de 6 JAN 25 (...)”.
Em razão da condição de militar do Acusado, o Ministério Público Militar
ofereceu Denúncia em seu desfavor em 13 de janeiro de 2025, a qual foi recebida pelo Juízo
de primeiro grau em 20 de janeiro de 2025.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No decorrer da Ação Penal Militar, aportou aos autos o Ofício nº 135-AAA
Jur/Div Pes/Cmdo, de 17 de julho de 2025, por intermédio do qual o Comandante do CIGS
comunicou ao Juízo de primeiro grau que “(...) o Sr. FERNANDO DINIZ TAVARES foi
licenciado ex-ofício conforme Boletim Interno nº 54, de 20 MAR 25 (em anexo) (...)”, tendo
sido o referido licenciamento “(...) por término de prorrogação de tempo de serviço ativo do
Exército Brasileiro e excluo do estado efetivo deste Centro, a contar de 28 FEV 25 (...)”.
Com base nesses documentos, verifica-se que o Acusado ostentava a condição
de militar em 20 de janeiro de 2025, quando do recebimento da Peça Vestibular, tendo sido
licenciado das fileiras da Força Terrestre somente a contar de 28 de fevereiro de 2025.
Nesse contexto, esta Corte Castrense reconhece, majoritariamente, que o status
de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória.
Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do
militar não afastaria a condição de prosseguibilidade.
Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do
Código de Processo Penal Militar, os quais transcrevo:
“(...) Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo
de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados
dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista
do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se
a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.”.
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que
a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque,
tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo, senão
vejamos:
“(...) Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em
que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.”.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense
estabelece que:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para
a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de
procedibilidade para a persecutio criminis sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade.
Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do
Professor Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. pp.
107/108):
“(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas) existiriam
as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-se os
doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as condições da
ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais), depende
dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente no território
nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a requisição do
Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal contra o Presidente
da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145, parágrafo único, do CP), a
representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130, 140, c.c. 141, II, 147, 151 etc.,
do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento, no crime definido no artigo
236 etc. O STJ já entendeu que é também condição de procedibilidade o trânsito em julgado
da sentença em que ocorreu falso testemunho ou falsa perícia para se instaurar inquérito
policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são reconhecidas
pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do ofendido, por
exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular do processo
(ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se, afinal, que
deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a punibilidade.”
(Grifos nossos).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Renato Brasileiro de Lima estabelece a
diferença entre as condições da ação e as condições de prosseguibilidade (Manual de
Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):
“(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade.
Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar presente para que o
processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime de lesão
corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a representação é uma
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não será possível o
oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art. 88 da Lei
9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do
processo. Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser
implementada para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é
aquele constante do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se que
a doença mental do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso até que o
acusado se restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar sua higidez
mental no caso de insanidade superveniente é uma condição de prosseguibilidade do
processo; sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a prescrição correndo
normalmente, o que é denominado pela doutrina “crise de instância” (...)”.
Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito
procedimental a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas,
estabeleceu como condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia o status de
militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à fixação de qualquer condição
de prosseguibilidade para o feito.
Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário
estabeleceu condição de procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu
prosseguimento, no caso do delito de deserção consumado por Oficial.
Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do Código de Processo Penal Militar,
no delito de deserção consumado por oficial, o Juiz Federal da Justiça Militar receberá a
Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua captura ou
apresentação voluntária.
Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos
relativos ao processo de deserção de Oficial:
“(...) Lavratura do têrmo de deserção e sua publicação em boletim
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com
duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de
deserção, acompanhado da parte de ausência.
Remessa do têrmo de deserção e documentos à Auditoria
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser
capturado, até decisão transitada em julgado.
Autuação e vista ao Ministério Público
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou
que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor.” (Grifos no original).
A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador,
quando pretendeu estabelecer uma condição de prosseguibilidade, fê-lo de forma expressa,
como no rito procedimental dos delitos de deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente,
quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das Forças Armadas, o “silêncio
eloquente”, e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a interpretação
analógica.
A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor
e Ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso:
“(...) A omissão, lacuna, ou silêncio da lei consiste na falta de regra positiva para regular
determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e não se
concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre uma
solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e ‘silêncio
eloquente’. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam ‘silêncio eloquente’ (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que
a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí
o emprego da analogia (...)” (Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. Saraiva. São Paulo. 5ª ed. pp. 141/143).
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo Distrito
Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio eloquente
da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido.” (Grifo nosso).
No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das
Forças Armadas, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade
jurídica do pedido como condições de procedibilidade para o início da ação penal militar,
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a reinclusão da Praça nas fileiras das Forças
Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação voluntária, se julgado apto para o
serviço militar em inspeção de saúde.
Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de
regência não obsta o prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do
processo, o reincluído seja licenciado, desincorporado ou venha a consumar nova deserção,
perdendo o status de militar em serviço ativo.
Ressalto que o entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense,
decorre de construção jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como
condição de prosseguibilidade para o processamento e o julgamento dos delitos de deserção
consumados por Praças das Forças Armadas.
Por essas razões, entendo que a exclusão de praça do serviço ativo das Forças
Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em
curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo,
hipótese que não se vislumbra nos presentes autos.
Nessa linha de entendimento é a jurisprudência majoritária desta Corte
Castrense, abaixo ementada:
“Apelação nº 7000701-43.2023.7.00.0000 (DJe: 07/02/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO.
MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO PROVIDO.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da
ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da
ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão
final.
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de
procedibilidade.
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande
empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a
Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm,
tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de
responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a
consumação de nova deserção.
Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de
militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo
crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças
Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar.
O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123, ao estabelecer as causas de
extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como causa
de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que
o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo
de deserção já deflagrado.
Apelação julgada procedente. Maioria.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) o Termo de Deserção foi lavrado em 05/01/2024 (evento 1, TER_DESER10), com a
exclusão do acusado do serviço ativo. Todavia, em 06/01/2025, o réu se apresentou
voluntariamente, sendo considerado apto em inspeção de saúde de 08/01/2025 e reincluído ao
Exército a partir de 06/01/2025 (eventos 40, 44 e 54 da IPD). A Denúncia foi ofertada em
13/01/2025 e recebida em 20/01/2025, quando o apelante se encontrava reintegrado,
ostentando, pois, a condição de militar da ativa. O licenciamento definitivo deu-se somente
em 28/02/2025, conforme pág. 624 do Boletim Interno n.º 54, de 20/03/2025, do CIGS,
(evento 30 BOL_INDIVID2).
À luz do art. 457, § 2.º, do CPPM, do art. 9.º, I, do CPM, e da Súmula 12 do STM, o status de
militar da ativa é condição de procedibilidade a ser verificada no momento do oferecimento
da exordial acusatória, não havendo qualquer previsão de que sua manutenção ao longo de
toda a instrução se erija em requisito de prosseguibilidade. (...)”(Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
por ausência de condição de prosseguibilidade suscitada pela Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União arguiu a presente preliminar a
fim de que “(...) seja anulado o julgamento e a sentença para que os autos retornem ao juízo
de piso onde poderá ser intimado o Ministério Público Militar (...)”, para, “(...) querendo,
sempre de maneira fundamentada, oferecer ou não proposta de Acordo de Não Persecução
Penal na presente causa (...)”, sob os seguintes argumentos:
“(...) Conforme consignado nos autos, a defesa, já em sede de resposta à acusação, requereu
expressamente que fosse oportunizado ao acusado o benefício de Acordo de Não Persecução
Penal, previsto no art.28-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019.
Todavia, o Ministério Público Militar quedou-se inerte, não apresentando qualquer
manifestação concreta quanto à viabilidade do acordo. O magistrado de primeiro grau, por
sua vez, limitou-se a registrar que "o juízo não pode suprir tal omissão nem homologar acordo
que não foi formalmente proposto", rejeitando a preliminar defensiva.
O CPPM é omisso quanto ao tema. O Superior Tribunal Militar (STM), por sua vez, possui o
entendimento de ser inaplicável o ANPP ao processo penal militar, calcado no princípio da
especialidade da lei castrense e na impossibilidade de se invocar a aplicação subsidiária do
Código de Processo Penal comum, quando não há, ao menos na visão desta Corte, omissão no
CPPM sobre o assunto.
(...)
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O entendimento do STM, em princípio, é bastante questionável, pois é clara a omissão do
legislador em tratar do ANPP no âmbito dos processos penais militares, já que não há
nenhuma previsão legal no CPPM que se assemelhe ao instituto ou que afaste a sua aplicação,
o que tornaria cabível o acordo também nessa seara, por força do art. 3º, "a", do CPPM.
Ademais, fosse a intenção do legislador excluir da justiça castrense a aplicação do ANPP,
teria expressamente prevista tal exceção na Lei 13.964/19, como fez com a Lei 9.839/99, que
alterou o art. 90-A da Lei 9.099/95, para prever que suas disposições não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar. Isto é, o § 2º, do art. 28-A, do CPP, define as hipóteses taxativas
para a não aplicação do instituto e não vedou a aplicação aos crimes militares.
Desse modo, a exclusão do ANPP, em relação aos crimes militares, afronta, em âmbito
infralegal, o art. 3º, "a", do CPPM e, em âmbito constitucional, o princípio da legalidade (art.
5º, II, 37, caput, e 124, parágrafo único), o devido processo legal (art. 5º, LIV) e a ampla
defesa (LV).
(...)
Por derradeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 215.931/DF, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinou a viabilidade de propositura do acordo de
não persecução penal na Justiça Militar (...)
(...)
Ocorre que a negativa pura e simples do oferecimento do ANPP, quando presentes os
requisitos legais, configura violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à isonomia,
fundamentos estes de estatura constitucional (arts. 5º, LIV e LV, CF/88).
(...)
Na peça acusatória, o MPF sequer se manifestou acerca da propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, causando inequívoco prejuízo ao acusado, na medida em que lhe foi
suprimida a possibilidade de solução consensual da demanda criminal (...)”.
Novamente, não assiste razão à Defesa Pública.
Conforme já é do conhecimento deste Plenário, firmei convicção no sentido de
que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corrobora esse entendimento, o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar lhe
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A,
§2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A
LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE
NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA
POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado decisum, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos, cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas referente
a reprovação ou prevenção de crimes.
Ademais, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória, seria
desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido
Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente
dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se
acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)” (Grifo no original).
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso).
Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº
218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte, contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso); e
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
No caso em exame, em 28 de fevereiro de 2025, a Defensoria Pública da União
apresentou Resposta à Acusação, requerendo a intimação do Ministério Público Militar “(...)
para se manifestar sobre eventual proposta de ANPP, à luz do art. 28-A do CPP (...)”.
Em 9 de julho de 2025, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM despachou nos autos,
nos seguintes termos:
“(...) Considerando o preceituado na Súmula n. 18 e na Decisão do Egrégio Superior Tribunal
Militar (STM) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Evento 203 do IRDR), designo para 13 de agosto de 2025, às 14 horas
(horário de Manaus/AM), a deliberação do Conselho de Justiça acerca da resposta à
acusação (evento 16), por força do art. 28, V, da Lei n. 8.457/1992, bem como, se for o caso, a
inquirição da testemunha indicada pela Defesa (Evento 16), o interrogatório e possível
julgamento (...)”.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 13 de agosto de 2025, aberta a Sessão do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, o referido Conselho “(...) deliberou pelo indeferimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), bem como pela absolvição sumária do acusado (...)”,
ocasião na qual o Parquet Castrense “(...) reiterou seu posicionamento contrário à concessão
do ANPP (...)”, argumentando, para tanto, que “(...) o delito de deserção representa grave
afronta à hierarquia e à disciplina militares, pilares essenciais à manutenção da estrutura
castrense (...)”, conforme consignado em Ata da Sessão do Conselho do dia 13 de agosto de
2025.
Além disso, em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou a
proposição do Acordo de Não Persecução Penal no dia 31 de outubro de 2025, reiterando o
seu posicionamento consignado na supracitada Ata da Sessão do Conselho.
Nessas circunstâncias, portanto, o Órgão ministerial, atendendo ao comando
oriundo da tese fixada pela Excelsa Corte, de forma motivada, não acolheu a propositura do
Acordo de Não Persecução Penal para o Acusado e, nesses termos, resta afastada a
possibilidade de acolhimento do pedido defensivo por encontrar óbice intransponível no
próprio teor do item 3 da citada tese.
Todavia, ainda que não se admitisse essa conclusão, não se pode olvidar a
Decisão prolatada pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025), que fixou a
seguinte tese:
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”, o que faz incidir à espécie a dicção do
artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os
tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas
repetitivas (...)”.
Ao comentar esse dispositivo legal, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André
Vasconcelos Roque afirmam que os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que “(...) o descumprimento aos
precedentes qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book.
p.1.333).
Nessa linha de entendimento, é inviável o acolhimento do pleito defensivo,
dado o caráter vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ressaltando-
se que, no presente caso, a aplicação do Pacto negocial encontra óbice intransponível na
constatação de que o Órgão de Acusação, de forma motivada, negou a propositura do Acordo
de Não Persecução Penal ao Acusado.
Conforme destacou o Custos Legis:
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) No tocante ao ANPP, a Defesa sustenta omissão do Ministério Público Militar quanto à
sua análise e proposta. Todavia, os autos demonstram que, em audiência realizada em
13/08/2025, restou consignado em ata (evento 44 – ATA1) que o Parquet reitera seu
posicionamento contrário à concessão de ANPP, por entender que o delito de deserção
representa grave afronta à hierarquia e à disciplina, pilares essenciais à manutenção da
estrutura castrense .
Em tal cenário, ainda que se admitisse, em tese, o cabimento do instituto, ele seria inaplicável
ao presente feito, por óbice sumular específico (Súmula 18 do STM) e por expressa oposição
do titular da Ação Penal. Não se pode exigir do Juízo a homologação de acordo jamais
celebrado, sob pena de violação à estrutura acusatória do processo penal.
Assim, a preliminar relativa ao ANPP também deve ser rejeitada (...)” (Grifo no original).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal suscitada pela Defensoria Pública da União.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000019-48.2025.7.12.0012, de 28
de agosto de 2025, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex FERNANDO DINIZ
TAVARES à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no art. 187 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, a Defesa Pública aduziu ausência de dolo pela inexigibilidade
de conduta diversa, sob o argumento de que “(...) o afastamento do acusado não decorreu de
vontade livre e consciente de se furtar ao serviço militar, mas de circunstâncias pessoais
graves (...)”, pois “(...) O réu enfrentava problemas familiares e de saúde mental, o que o
levou a um afastamento temporário, sem ânimo de deserção (...)” e que, segundo os autos:
“(...) as provas demonstram que o acusado não podia agir de outro modo. O contexto
amazônico em que vive - região de interior remoto, sem cobertura de sinal telefônico,
conforme comprovado na audiência torna inviável a comunicação com a Organização Militar.
Essa realidade foi expressamente lembrada pelo Defensor em sustentação oral "Ele não mora
numa capital. Seus pais não moram numa grande cidade. Moram no interior remoto. A
instrução processual mostrou que sequer sinal de celular existe ali com frequência. [...]
Fizemos prova de que ele estava sem celular e que não havia outra pessoa que pudesse prestar
o imprescindível auxílio aos seus pais”.
A conduta do apelante foi, pois, ditada pela necessidade de proteger seus pais doentes, o que
configura verdadeiro estado de necessidade moral e familiar, e afasta por completo o dolo. O
defensor foi categórico em sua sustentação: “O fato doença dos pais está provado. A prova
testemunhal, que nem foi contraditada pelo Ministério Público, é clara quanto à
imprescindibilidade da presença do acusado. [...] Se ele, por um lado, sacrificou o dever
militar, por outro, cumpriu com o seu dever de filho”.
Essa argumentação revela a inexistência de vontade criminosa e evidencia que a ausência do
apelante foi justificada por razões superiores de ordem humana, sendo a aplicação cega do
tipo penal incompatível com os princípios da culpabilidade e da intervenção mínima.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dolo, portanto, não se presume deve ser demonstrado a partir da intenção real do agente e
das circunstâncias do caso concreto. Presumir a intenção de se furtar ao serviço militar,
diante de um contexto de enfermidade familiar comprovada, viola o princípio constitucional
da presunção de inocência e da individualização da culpabilidade.
Como bem concluiu o defensor em sede de julgamento: "Não foi por descaso, não foi por
descumprir os deveres militares, mas para prestar o apoio à sua família (...)”.
Além disso, a Defesa invocou a desnecessidade de intervenção penal, alegando
que a resposta Estatal foi desproporcional no caso concreto. Nessa esteira, argumentou que
“(...) O contexto fático demonstra que o afastamento do apelante não causou qualquer
prejuízo à Administração Militar, não afetou a hierarquia e tampouco revelou intenção de
violar o dever militar (...)”, que “(...) a reprovabilidade da conduta é mínima, e a aplicação
do Direito Penal neste caso resultaria em mero estigma social, sem qualquer ganho
institucional à hierarquia ou à disciplina castrense (...)” e que:
“(...) A manutenção da condenação representaria, assim, resposta penal desnecessária,
desproporcional e socialmente injusta, não atendendo ao verdadeiro sentido do Direito Penal
Militar, que é o de preservar a disciplina e a hierarquia sem perder de vista o elemento
humano do soldado (...)”.
Não assiste razão à Defensoria Pública da União, porquanto comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado.
De acordo com o art. 187 do Código Penal Militar:
“(...) Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.”.
À luz da tipificação indireta prevista no inciso I do artigo 9º do Código Penal
Militar, “(...) Consideram-se crimes militares, em tempo de paz (...)” os delitos “(...) de que
trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não
previstos, qualquer que seja o agente (...)” (Grifo nosso), tal como no caso em apreço.
Como cediço, o crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de
mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da
Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
O referido art. 187 do Código Penal Militar, por constituir afronta ao “(...)
serviço e o dever militares (...)” (Apelação nº 3-05.2014.7.12.0012/AM, Relator: Ministro
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 16/03/2015), bem como aos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina castrenses, identifica a “(...) gravidade da
conduta em questão. O bem jurídico tutelado (imediato e mediato) é completamente atingido
em sua essência (...)” (Apelação nº 167-11.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr. José
Barroso Filho, DJe: 06/10/2017).
Sendo assim, a prática delituosa consumada pelo Acusado pode comprometer o
desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas, daí a sua tipificação.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à autoria e à materialidade delitivas, de acordo com o Termo de
Deserção, de 5 de janeiro de 2024:
“(...) o Sd EP FERNANDO DINIZ TAVARES, Idt Mil 121111487-9 MD/EB, Idt Civil 8056583,
CPF 083.506.152-30, filho de Maber de Souza Tavares e Maria de Fátima Diniz Tavares,
nascido em 21 de maio de 2002, na cidade de Juruti- PA, residente na Rua Doutor Lopes
Gonçalves, n° 279, casa 1, Novo Aleixo, CEP 69.098-197, deixou de comparecer ao
expediente do Centro de Instrução de Guerra na Selva, confirmando ausência às 00h00 do dia
28 de dezembro de 2023 conforme publicado no Boletim Interno n° 240, de 29 de dezembro de
2023, e devida retificação publicada no Boletim Interno nº 004 de 5 de janeiro de 2024,
consumando o crime de deserção às 00h00 do dia 5 de janeiro de 2024 (...)” (Grifos nossos).
Algum tempo depois, o Comandante do CIGS comunicou ao Juízo da Auditoria
da 12ª CJM, por intermédio do Ofício nº 5-AAA Jur/Div Pes/Cmdo, de 6 de janeiro de 2025,
que o Acusado “(...) apresentou-se voluntariamente, neste Centro de Instrução de Guerra na
Selva, em 6 JAN 25, às 9h30 (...)”.
Além disso, em seu interrogatório, ao ser indagado pelo Juiz “(...) Por que que
você ficou mais de um ano para retornar no exército para resolver tua situação (...)?”, o Réu
declarou em Juízo que “(...) eu fiquei todo esse tempo aqui por causa do problema da minha
mãe (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é altamente reprovável a conduta de militar
que comete o crime de deserção. O Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude
do fato, pois declarou em Juízo “(...) eu sabia das consequências que depois ia vir (...)”,
sendo-lhe exigida, portanto, conduta diversa.
Nesse contexto, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal
Militar, não merecendo reparo a Sentença prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau,
assim fundamentada:
“(...) Quanto a (sic) autoria, extrai-se dos autos que o denunciado ausentou-se da unidade
militar por mais de 08 (oito) dias, na forma do art. 187 do CPM, a contar de 28 de dezembro
de 2023 não tendo se apresentado na Unidade Militar em que servia (evento 03, doc 01 da
IPD).
A materialidade, por sua vez, resta comprovada pelo Termo de Deserção lavrado em 05 de
janeiro de 2024, sendo excluído do serviço militar (evento 03, doc 02 da IPD).
O denunciado se apresentou voluntariamente em 06 de janeiro de 2025. Submetido à inspeção
de saúde, foi considerado apto para o serviço militar (evento 44 da IPD) e, portanto,
reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (evento 54 da IPD)
Depois de acurada análise dos autos, este Conselho entende que a denúncia merece prosperar.
Verificamos, logo, que a ação do acusado em ausentar-se da Unidade Militar preenche o tipo
penal do Artigo 187 do CPM, tanto objetivamente, quanto mediante o aspecto subjetivo: o
agente tinha dolo (deliberada intenção) de agir de forma defesa em Lei.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ação, dessa forma, é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os bens jurídicos tutelados
pelo legislador castrense: o serviço militar e o dever militar.
Isso porque é inegável que a simples ação do militar em ausentar-se do local onde deveria
estar ofende ao serviço militar. Mais que isso, como anota Célio Lobão, a "norma penal tem,
ainda, em vista o interesse da instituição castrense em contar com o efetivo estabelecido em
lei, o que não acontece, se ficar a critério do militar ausentar-se da corporação, em desacordo
com o preceito legal que trata da cessação do serviço militar" (in Direito Penal Militar
atualizado. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 229).
No plano jurisprudencial este também é o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior
Tribunal Militar:
(...)
A objetividade do delito, nesse aspecto, ofende aos princípios básicos de organização das
Forças Armadas, notadamente a hierarquia e a disciplina, merecendo, pois, a resposta
punitiva estatal.
As justificativas apresentadas pelo acusado, juntamente com os documentos juntados no
evento 39, embora demonstrem preocupação familiar, não afastam a tipicidade do crime de
deserção.
Embora tenha afirmado que os exames de sua mãe eram de abril de 2023, sua ausência do
quartel se deu a partir de dezembro de 2023, o que levanta dúvidas sobre a urgência e
imprevisibilidade da situação no momento da deserção.
As alegações de falta de comunicação devido à ausência de celular e sinal na região foram
questionadas no interrogatório, porém, a ausência de contato com a unidade militar, mesmo
diante das dificuldades, não exime o militar de sua responsabilidade, especialmente
considerando que a apresentação voluntária ocorreu mais de um ano após a consumação do
delito.
Assim, a conduta do réu é típica, antijurídica e culpável, não sendo cabível invocar qualquer
causa excludente de culpabilidade.
Dessa maneira, diante de todos esses argumentos fático-jurídicos, restou devidamente
comprovado que ausentou-se por mais de oito dias do seu quartel, sem licença, sendo que suas
explicações não justificam seu ato, razão pela qual a condenação se impõe (...)”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passa-se à
análise das teses defensivas, a primeira das quais alusiva à ausência de dolo pela
inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que “(...) o afastamento do acusado
não decorreu de vontade livre e consciente de se furtar ao serviço militar, mas de
circunstâncias pessoais graves (...)”, pois “(...) O réu enfrentava problemas familiares e de
saúde mental, o que o levou a um afastamento temporário, sem ânimo de deserção (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Conforme salientado anteriormente, a conduta típica descrita no art. 187 do
Código Penal Militar evidencia os chamados crimes de mera conduta, cuja consumação
ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando
ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal. No que tange ao elemento subjetivo,
segundo leciona Célio Lobão, é o dolo consistente na “(...) vontade livre e consciente do
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local
onde deve permanecer na prestação do serviço militar (...)” (Célio Lobão. Direito Penal
Militar. 3ª ed. 2006. Brasília Jurídica. p. 305).
Nos autos vertentes, considerando que o Réu declarou perante o Juízo de
primeiro grau conhecer as consequências da ausência injustificada, é inegável que, livre e
conscientemente, ausentou-se da sua Unidade Militar sem a devida autorização, circunstância
que identifica o dolo na sua conduta.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000801-71.2018.7.00.0000 (DJe: 14/02/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO.
UNÂNIME.
O elemento subjetivo exigido é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar
em que serve ou do lugar onde deve permanecer, sem autorização do superior hierárquico por
prazo maior que 8 (oito) dias.
(...)
Não provimento. Unânime.” (Grifos nossos).
Quanto à alegação do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do
Código Penal Militar, constitui ônus da Defesa comprová-lo, utilizando-se de provas idôneas
e contundentes aptas a caracterizarem a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que
não se identifica na espécie.
De acordo com o referido dispositivo legal:
“Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoàvelmente exigível conduta diversa.” (Grifo
nosso).
Ao comentar a aludida norma, Guilherme de Souza Nucci leciona que são
requisitos do estado de necessidade exculpante:
“a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e presente);
b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato necessário; c)
perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a não prejudicar
gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a quem se liga por
relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante, demanda-se ligação
afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e) sacrifício de direito alheio
de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem de igual valor ou de valor
inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade, como excludente de ilicitude); f)
existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa (a situação é dramática o
suficiente para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de discernir, com
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante)
(...)” (Grifos nossos) (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2013. p. 85).
A Defesa invocou o estado de necessidade ao aduzir que “(...) A conduta do
apelante foi (...) ditada pela necessidade de proteger seus pais doentes, o que configura
verdadeiro estado de necessidade moral e familiar, e afasta por completo o dolo (...)”. Para
comprovar a sua alegação, a Defensoria Pública juntou aos autos os “(...) documentos
médicos dos pais do acusado (...)” no dia 13 de agosto de 2025, conforme quadro
demonstrativo abaixo:
PACIENTE
DESCRIÇÃO
DO
LAUDO/EXAME
MÉDICO
DATA
DO
LAUDO/EXAME
MÉDICO
Maria de Fatima Diniz Tavares
Guia de Serviço Profissional descrevendo
consulta oftalmológica com indicação clínica
de pterígio
04/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Receituário com indicação clínica de pterígio
08/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Receituário prescrevendo medicamentos de
uso ocular
08/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Atestado médico prescrevendo afastamento de
atividades profissionais por 15 (quinze) dias a
contar de 27/04/2023
27/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Receituário prescrevendo medicamentos de
uso ocular
20/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Receituário prescrevendo medicamentos de
uso ocular
21/04/2023
Maria de Fatima Diniz Tavares
Ultrassonografia de abdome total
16/06/2025
Maber de Souza Tavares
Raio X de tórax sem qualquer descrição
médica
10/01/2025
Maber de Souza Tavares
Raio X de tórax sem qualquer descrição
médica
16/06/2025
De seu interrogatório colhido em Juízo, extraem-se os seguintes trechos:
“(...) ACUSADO: Sim, eu fiquei todo esse tempo aqui por causa do problema da minha mãe,
que ela estava, quando eu cheguei aqui, ela estava na situação da vista dela, ela estava
operada da vista dela, que ela não podia trabalhar. O médico tinha falado que ela não podia
fazer trabalho forçado, essas coisas. E aqui a gente trabalha na roça. Faz farinha, podia
pegar esse negócio de fumaça no olho. Ela ficou proibida, o médico mandou ela ficar em
repouso. Meu pai também tem problema de escadeira, problema nas cadeiras dele, essas
coisas. Não podia trabalhar no pesado. Peguei o recesso no Natal, foi no dia 23 de dezembro.
Cheguei aqui, eu vi a situação do meu pai. Falei que eu não ia voltar, que ia ficar por aqui
ajudando ele. Sabia que era, só que eu sabia das consequências que depois ia vir. Eu fiquei
para cá ajudando ele até a mamãe se recuperar da vista dela. O papai também agora que ele
chegou de Manaus recente, também estava fazendo um exame para lá. Eu fiquei todo esse
tempo. Foi no tempo que o meu irmão veio de Manaus, ele falou para mim que era para eu ir
lá me apresentar para resolver esse problema, que eu estava com essa pendência lá no
quartel.
JUIZ: Quem te falou que era para se apresentar? O seu irmão?
ACUSADO: Foi meu irmão que falou: "Mano, é melhor tu ir lá resolver o teu problema aí que
pode ficar com pendência".
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E a tua mãe teve esse problema justamente no finalzinho do ano, quando você foi
visitar? Foi isso que ela tem problema na vista?
ACUSADO: Ela foi operada da vista dela. Ela não podia fazer esse trabalho pesado.
JUIZ: Operada. Mas qual o nome da operação?
ACUSADO: Do olho dela, ela tinha carne crescida no olho. Ela foi operada da vista dela.
JUIZ: E quando que foi operada? Em que mês mais ou menos?
ACUSADO: Deixa eu ver aqui. Não, quando eu cheguei para cá, ela já estava operada já. Faz
um tempo que ela tinha proibido ela.
JUIZ: É que eu estou vendo aqui receituário da sua mãe, atestado tudo de abril de 2023,
janeiro. Tua mãe já estava se tratando há um bom tempo antes de dezembro (...)” (Grifos
nossos).
Cotejando os documentos trazidos pela Defesa com as declarações supracitadas
do Acusado, verifica-se que nenhum dos laudos médicos dos seus pais coincide com o
período no qual o Réu passou à condição de desertor, especificamente entre 5 de janeiro de
2024 e 5 de janeiro de 2025, o que fragiliza os argumentos defensivos.
Como bem salientou o Ministério Público Militar em suas Contrarrazões:
“(...) os documentos médicos apresentados pelo apelante não guardam relação temporal com
o período de ausência injustificada, uma vez que se referem a abril de 2023 e junho de 2025
(genitora), e a janeiro e junho de 2025 (genitor), não sendo aptos a justificar o afastamento
prolongado, visto que somente se apresentou após mais de um ano de ausência (evento 39)”.
Nessa linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte Castrense forjou-se
no sentido de que “(...) A determinação prevista no art. 296 do CPPM (...) também se aplica
ao réu, o qual, no caso sub examine, não apresentou comprovações que afastassem os
argumentos da acusação (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000418-83.2024.7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 15/04/2025).
Portanto, ciente de que a ausência injustificada caracterizaria uma conduta
criminosa, se realmente existisse a necessidade de afastamento da Unidade, caberia ao Réu
comunicar aos seus superiores objetivando alcançar uma solução para o caso. Nesse ponto, ao
ser indagado pelo Juiz “(...) Tu não avisou ninguém lá no quartel? (...)”, o Réu declarou em
Juízo que “(...) eu tentei avisar, só que eu estava sem celular no período (...)”. Tal alegação,
todavia, além de fantasiosa sequer restou comprovada nos autos.
Dessa forma, conclui-se que o Réu, deliberadamente, preferiu incorrer na
conduta delituosa descrita no art. 187 do Código Penal Militar, circunstância que também
afasta o requisito da inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia
comunicar e comprovar eventuais problemas para justificar a sua ausência.
Por tais razões, deve incidir, na espécie, o Enunciado nº 3 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o qual “Não constituem excludentes de
culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhadas de provas.”.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000 (DJe: 13/08/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO APÓS A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. PROVIMENTO PARCIAL.
ACUSADO EX- MILITAR. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
(...)
2. O estado de necessidade deve ser comprovado por provas idôneas e contundentes de modo
que, consoante a Súmula nº 3 do STM, meras alegações ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas não constituem excludentes.
(...)
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso); e
“Apelação Criminal nº 7000444-18.2023.7.00.0000 (DJe: 06/12/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CONDIÇÃO
DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
PANDEMIA E NASCIMENTO DE FILHO. FATOS NÃO CONTEMPORÂNEOS À
CONSUMAÇÃO DO DELITO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.
(...)
III - A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto elemento integrativo da figura do estado
de necessidade, apto a excluir a culpabilidade, nos termos do preconizado no art. 39 do CPM,
não se confirma diante de situações em que, ainda que sérias e graves, não se façam presentes
os vetores do perigo certo e iminente e da ausência de alternativa de conduta.
(...)
VI - Não restou configurada nos autos a incidência da causa excludente de culpabilidade,
posto que os motivos alegados pelo Acusado não são suficientes para afastar a conduta
criminosa ínsita no art. 187 do Código Penal Militar, não sendo possível cogitar a aplicação,
ao caso, do estado de necessidade.
VII - Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença a quo e condenar o Réu pelo
crime de Deserção. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União também invocou a desnecessidade de
intervenção penal, alegando que a resposta Estatal foi desproporcional no caso concreto.
Nessa esteira, argumentou que “(...) O contexto fático demonstra que o afastamento do
apelante não causou qualquer prejuízo à Administração Militar, não afetou a hierarquia e
tampouco revelou intenção de violar o dever militar (...)”, que “(...) a reprovabilidade da
conduta é mínima, e a aplicação do Direito Penal neste caso resultaria em mero estigma
social, sem qualquer ganho institucional à hierarquia ou à disciplina castrense (...)” e que:
“(...) A manutenção da condenação representaria, assim, resposta penal desnecessária,
desproporcional e socialmente injusta, não atendendo ao verdadeiro sentido do Direito Penal
Militar, que é o de preservar a disciplina e a hierarquia sem perder de vista o elemento
humano do soldado (...)”.
Novamente, os argumentos não merecem acolhida na esteira da jurisprudência
desta Corte Militar segundo a qual “(...) A Deserção é ilícito de natureza penal. Não havendo
que falar em atipicidade material da conduta decorrente da aplicação dos princípios da
proporcionalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade (...)” (Grifo nosso)
(Apelação nº 7000828-15.2022.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 06/11/2023).
Mais para além, como cediço, o art. 187 do Estatuto Repressivo Castrense “(...)
está em perfeita harmonia com a ordem constitucional, e se revela compatível com os
postulados da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal substancial,
intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal (...)” (Grifo
nosso) (Apelação nº 7000636-87.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo, DJe: 02/12/2019).
Por fim, observa-se que, embora o Réu tenha ficado preso provisoriamente de 6
a 7 de janeiro de 2025, a Sentença de primeiro grau, de forma escorreita, deixou de aplicar a
detração desse período prevista no art. 67 do Código Penal Militar, isso porque o referido
Instituto só teria aplicabilidade “(...) na hipótese de o sentenciado não aceitar as condições
estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na forma
da lei (...)”, senão, vejamos a redação do referido dispositivo:
“Art. 67. Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, no Brasil
ou no estrangeiro, e o de internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo,
reconhecido em decisão judicial irrecorrível, no cumprimento da pena, por outro crime, desde
que a decisão seja posterior ao crime de que se trata.”.
Ao comentar essa norma, Guilherme de Souza Nucci leciona que “(...) A
detração é matéria da competência do juízo da execução penal, como regra. Portanto, o
desconto será efetivado após o trânsito em julgado e início do cumprimento da pena (...)”
(Grifo nosso) (ob. cit., pp. 125 e 126).
Nos termos do art. 588 do Código de Processo Penal Militar, topograficamente
inserido no Título que trata DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA, “(...) A execução da sentença
compete ao auditor da Auditoria por onde correu o processo, ou, nos casos de competência
originária do Superior Tribunal Militar, ao seu presidente.” (Grifo nosso). Ademais, de
acordo com o art. 589 desse Códex Processual, “(...) Será integralmente levado em conta, no
cumprimento da pena, o tempo de prisão provisória, salvo o disposto no art. 268.” (Grifo
nosso).
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De forma similar, nos termos da alínea “c” do inciso III do artigo 66 da Lei de
Execução Penal, “(...) Compete ao Juiz da execução (...) decidir sobre (...) detração e
remição da pena (...)”. Segundo o parágrafo único do artigo 2º dessa Lei, tal norma “(...)
aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar,
quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.” (Grifo nosso).
Portanto, à luz desse panorama legal e doutrinário, agiu corretamente o Juízo a
quo em conformidade com a jurisprudência desta Corte Militar, segundo a qual o “(...) Art.
589 do CPPM define que a detração da pena será aplicada no cumprimento da pena,
cabendo ao Juízo de execução fazer a comutação (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000140-
33.2022.7.03.0303, Relator: Ministro Alte Esq Odilson Sampaio Benzi, DJe: 13/10/2025), na
hipótese de o Réu não aceitar as condições do sursis ou, aceitando-as, esse benefício for
revogado na forma da lei.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) O dolo do apelante extrai-se da sua condição de Soldado engajado, consciente das
obrigações de assiduidade e permanência no serviço, da ausência prolongada por mais de um
ano, até a apresentação voluntária em 06/01/2025, da ausência de qualquer comunicação à
Organização Militar, mesmo diante das supostas dificuldades de contato.
As justificativas apresentadas, consubstanciadas em documentos médicos familiares juntados
no evento 39, embora revelem preocupação com o estado de saúde dos pais, não guardam
relação temporal direta com a data da deserção, pois referem-se a exames de abril de 2023 e
de janeiro de 2025, quando a ausência injustificada ocorreu no final de dezembro de 2023 e a
apresentação voluntária apenas em janeiro de 2025.
Não se demonstrou situação de perigo atual e inevitável que tornasse necessária a violação do
dever de presença para salvar bem jurídico de maior relevância, como exige o estado de
necessidade exculpante. Tampouco resta evidenciada inexigibilidade de conduta diversa: o
militar poderia e deveria ter buscado a via administrativa (licença, afastamento temporário,
comunicação à autoridade), em vez de simplesmente abandonar o posto por mais de 1 (um)
ano.
Nessa linha, a Súmula 3 do STM estabelece que “não constituem excludentes de
culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhadas de provas”.
Assim, embora exista algum lastro documental, sua incompatibilidade temporal e a falta de
demonstração da impossibilidade absoluta de comunicação fazem com que tais elementos
sirvam apenas para contextualizar a situação pessoal do acusado, sem, contudo, possuir força
para afastar a culpabilidade.
Portanto, correta a conclusão da r. Sentença do eg. Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 12ª CJM no sentido de que a conduta do apelante é típica, antijurídica e culpável,
não incidindo nenhuma causa de exclusão da responsabilidade penal.
No caso concreto, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, com
concessão de sursis e regime inicial aberto - resposta penal moderada e proporcional à
gravidade abstrata do delito e às circunstâncias favoráveis do réu (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385791v2 e do código CRC 1766b4a4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/06/2026, às 17:55:09
7000019-48.2025.7.12.0012
40001385791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR